Tribunal: TJDFT
Processo: 0025022-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTERESSE DE REEXAME. OMISSÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. No caso de omissão no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para saná-la, nos termos do art. 1022, inc. II, do CPC.

3. Diante da existência de cumulação subjetiva em ambos os polos da demanda, os vencidos devem responder proporcionalmente pelas despesas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 87 do CPC, o que deve ser reconhecido expressamente no provimento judicial.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.